Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. VIOLAÇÃO DE DEVERES EXPRESSOS NA AVENÇA OU DEVERES ANEXOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA AVENÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE.
1. Não se há de falar em ausência de paridade contratual, se o contrato de parceria rural foi celebrado por partes capazes e sem quaisquer vícios de consentimento no momento de sua celebração e se não se vislumbra vantagem exagerada nas cláusulas que estipulam a forma de distribuição dos lucros e as responsabilidades das partes.
2. Se a arrendatária transferiu ao arrendante a administração e o uso da propriedade, para o fim de desenvolver atividade rural para cria, recria, produção leiteira, invernagem e engorda de animais, mais especificamente de ovinos e caprinos, com sete (07) casas para funcionários, e se havia previsão contratual autorizando o segundo a contratar empregados, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas e previdenciários, está compreendida na parceria a possibilidade de o parceiro outorgado autorizar que funcionários residam no local, em alguma ou algumas dessas casas, independentemente de prévia autorização da parceira outorgante.
3. Não tendo sido demonstrada a autoria das queimadas pelo réu ou por pessoas a seu mando, bem como o nexo de causalidade entre o ajuizamento da ação e qualquer conduta do requerido, não é possível imputar ao demandado responsabilidade pelo ajuizamento de ação pelo vizinho em desfavor da demandante.
4. Não se há de falar em violação ao dever contratual e legal de franquear o acesso da autora aos dados contábeis necessários à aferição dos lucros apurados e de permitir o exercício da prerrogativa de fiscalizar o exercício da atividade rural, se não há prova nos autos de que o réu tenha criado empecilhos à atividade fiscalizatória da requerente e de que excluiu unilateralmente a demandante da plataforma de disponibilização por meio informático de dados contábeis referentes aos lucros apurados.
5. Inexistindo comprovação nos autos de que o réu tem inadimplido os encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados e constatando-se que o ajuizamento de ação em desfavor da autora por causa desses fatos é algo apenas hipotético e improvável de ocorrer, porque a responsabilidade pelo pagamento desses encargos é exclusiva do requerido, segundo o contrato de parceria rural, inviabiliza-se a rescisão da avença com fundamento no receio de que a autora possa vir a ser responsabilizada por esses possíveis débitos.
6. O uso pelo réu, não autorizado pela autora, do CNPJ da sociedade empresarial constituída pelos genitores da requerente, para compra de materiais de construção, constituiu conduta reprovável e atentatória ao dever de lealdade derivado da boa-fé objetiva, mas não grave o suficiente para ensejar a rescisão da avença, notadamente se de tal fato não decorreu qualquer prejuízo à pessoa jurídica.
7. Os honorários de sucumbência devem ser fixados consoante os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. Observados esses parâmetros no momento de sua fixação, inviabiliza-se a redução do valor arbitrado.
8. Apelo não provido.